Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712300-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMIR SAID D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 64496370) interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto decisão desta relatoria (ID 63577462) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em razão da supressão de instância. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento teria sido equivocada, pois teria desconsiderado a determinação de suspensão dos processos que tratam da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva. Subsidiariamente, argumenta que, mesmo que não houvesse impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o sobrestamento do feito em atenção à admissão do IRDR seria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, tendo em vista que o seu objeto é uma condição da ação, qual seja, a legitimidade das partes. É o necessário. Em consulta ao andamento do processo original, constato que o ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu a seguinte decisão: “tendo em vista o objeto de discussão no bojo do IRDR 21, bem como que a parte exequente ocupava o cargo TEFAZS - TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO (ID 175734090), vinculado à Secretaria da Fazenda, aguarde-se o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (ID 192790705 – grifei). Assim, o pedido de suspensão do processo originário, fundamento da irresignação do Distrito Federal, já foi atendido pelo ilustre Juízo de primeiro grau, conforme decisão proferida nos autos principais. Diante disso, intime-se o Distrito Federal, ora agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao interesse recursal em virtude da superveniência da decisão que determinou o sobrestamento do feito, exatamente nos termos requeridos em seu agravo. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator